Tribunal: TJPA
Processo: 0807672-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807672-98.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DELIMITAR A MULTA DIÁRIA.

ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA ESCOLA ESTADUAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL

À VIDA, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS
NA ESCOLA.
PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PERIGO DE DEMORA INVERSO.
PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DO NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO NESTES ASPECTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do D
ireito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana
. A
rtigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88.

2. Comprovação da
precariedade da
Escola Estadual
de Ensino Médio José Alfredo S. Hage,
localizada no Município de Porto de Moz/PA, através do
Inquérito Civil Público n.º 006/2011, realização de vistoria escolar e, Ofícios enviados ao Diretor da Unidade Escolar e, a Secretaria de Estado de Educação, situação que
coloca em risco o Direito à vida e à saúde
de todo o corpo docente e discente da Escola,
bem como, o direito à educação.

3. Portanto, a imposição ao Ente Estadual em providenciar
o início de procedimento licitatório, no prazo de 30 dias, para a realização da reforma escolar até o início das férias escolares de fim de ano ou até a data limite de 15.12.2019, bem como, a imediata substituição dos quadros, mesas, cadeiras e carteiras escolares
, encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

4.
A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores
. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

5. Pedido de redução do valor das astreintes. O
valor fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a natureza do bem jurídico tutelado (vida, saúde e educação).

6.
Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. O cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação ao Direito à vida, à saúde e à educação dos funcionários e alunos matriculados
na Escola Estadual
. Perigo de demora inverso. Ausência de razoabilidade no pedido de dilação do prazo.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

E
LVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0807672-98.2019.8.14.0000
- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Ente Estadual alega a impossibilidade de cumprimento da determinação imposta (
reforma da Escola Estadual José Alfredo S. Hage, com a imediata substituição dos quadros, mesas, cadeiras e carteiras escolares)
, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, separação de poderes e da reserva do possível. De forma subsidiária, suscita a necessidade de redução das astreintes (R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00), bem como, a necessidade de extensão do prazo para o cumprimento da obrigação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da determinação contida na decisão agravada, qual seja,
o início de procedimento licitatório, no prazo de 30 dias, para a realização da reforma escolar até o início das férias escolares de fim de ano ou até a data limite de 15.12.2019, bem como, a imediata substituição dos quadros, mesas, cadeiras e carteiras escolares, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00
até o limite de R$ 50.000,00.

Analisando os autos, constata-se a precariedade da
Escola Estadual
de Ensino Médio José Alfredo S. Hage,
localizada no Município de Porto de Moz/PA, através do
Inquérito Civil Público n.º 006/2011, realização de vistoria escolar e, Ofícios enviados ao Diretor da Unidade Escolar e, a Secretaria de Estado de Educação, situação que
coloca em risco o Direito à vida e à saúde
de todo o corpo docente e discente da Escola,
bem como, o direito à educação.

O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
(grifos nossos).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifos nossos).

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifos nossos).

Art. 206.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

VII
- garantia de padrão de qualidade
. (grifos nossos).

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Portanto, a imposição ao Ente Estadual encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Dotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

1;
Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém
. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;
3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma
;
4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência

dos Poderes ou violação a princípios constitucionais
; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes
; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA
. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM
-TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2.
É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino
; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA
.

1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior
.
2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município.
3
. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes
. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA. RISCO DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A judicialização e o ativismo judicial têm lugar quando a defesa dos direitos e garantias constitucionais não forem efetivados pelos Poderes Legislativo e Executivo, merecendo a devida proteção, uma vez que é permitido a qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade de atos (ação ou omissão) do Poder Público. 2. Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar.
3. A decisão a combatida se mostra razoável e de acordo com os mandamentos constitucionais, não vislumbrando lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.02010854-74, 147.116, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-12). (grifos nossos).

Deste modo, havendo comprovação da omissão do Estado no cumprimento dos direitos fundamentais, a manutenção das imposições ao Ente Estadual
é medida que se impõe.

Em relação
as astreintes, como cediço, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, constata-se que o valor fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a natureza do bem jurídico tutelado (vida, saúde e educação).

Quanto
ao prazo fixado,
verifica-se que o
cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação ao Direito à vida, à saúde e à educação dos funcionários e alunos matriculados
na Escola Estadual,
de modo que, o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar em dilação do prazo.

Em situação análoga este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ESTADO DO PARÁ.
REFORMA
DA CELA EXISTENTE NA DELEGACIA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS. 1.
No caso concreto, a ação tem por objeto a adequação da carceragem da Delegacia de Policia do Municipio de São Caetano de Odivelas/PA, tendo o juízo de primeiro grau determinado que o Estado do Pará procedesse no
prazo
de 120 dias, a
reforma
da cela existente na Delegacia de São Caetano de Odivelas, de forma a sanar a deficiência de segurança, higiene, aeração umidade, instalação sanitária e hidráulica e iluminação artificial e natural, condições mínimas para o acolhimento dos presos, de seres humanos
, decisão que atende não só aos interesses individuais de um grupo certo, dos detentos, o que por si só já configura direito coletivo. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da carceragem da Delegacia de Polícia de SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA, violando os direitos humanos e fundamentais dos presos daquela Delegacia. Não há o que se falar em interferência do Judiciário no mérito administrativo ou mesmo ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se está buscando a efetividade dos direitos insculpidos na Lei de Execuções Penais, bem como na própria Constituição Federal; a atuação do Poder Judiciário neste caso é para assegurar o cumprimento das disposições da Constituição Federal, que dispõe no art. 5º, XLIX que é assegurado aos presos o respeito e à integridade física e moral e, no artigo 88, parágrafo único da Lei nº 7.210/84 (Lei das Execuções Penais) que preceitua que são requisitos básicos da unidade celular a salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. 3.
O Poder Judiciário não pode ficar inerte a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo. O Estado do Pará afirma que é necessária licitação para efetivação da ordem judicial, bem como não tem condições de cumprir diversas ordens judiciais, restando claro, a falta de comprometimento do Poder Executivo na realização dos direitos garantidos pela Constituição Federal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2016.02182333-76, 160.309, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-06). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2020